Tribunal: TJMT
Processo: 1026717-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026717-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), JULIA DE FRANCA - CPF: 030.186.081-51 (AGRAVANTE), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BAIXA RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS SEM COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por Julia de Franca contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais. A recorrente alega insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento, apresentando comprovantes de aposentadoria de valor modesto.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos documentos apresentados que demonstram sua hipossuficiência financeira, considerando a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de pessoa idosa com renda limitada.

III.
Razões de Decidir

3. Os documentos juntados demonstram que a recorrente, aposentada com renda aproximada de R$ 1.740,00, não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A decisão que indeferiu o benefício foi equivocada, dado que a concessão da justiça gratuita não se limita àqueles em estado de miserabilidade, mas abrange também os que enfrentam dificuldades financeiras comprovadas.

4. A manutenção do indeferimento implicaria na inviabilidade de acesso à Justiça, sendo cabível a concessão do benefício para garantir o direito à tutela jurisdicional.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa idosa com renda modesta que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI nº 782507 RS; TJ-MT, AI nº 42361/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal
, interposto por
JULIA DE FRANCA
contra decisão prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Nobres, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001021-81.2024.8.11.0030, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o parcelamento das custas processuais.

Sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família.

À luz dos argumentos apresentados, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Pleiteia, ainda, que seja determinada a dissociação dos processos reunidos pelo magistrado. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela porventura deferida.

Concedida a medida liminar (id.
241004672
).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como cediço, a gratuidade dajustiçafoi instituída pela Lei n. 1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatíciostêmdireito à gratuidade dajustiça, na forma da lei
.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O juiz somente poderá indeferir opedidose houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir opedido, determinar à parte acomprovaçãodo preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoanatural
.” (grifos meus)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo, pois, expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária diante da possibilidade de o pagamento das custas processuais implicar em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a insuficiência de recursos financeiros deduzida pela agravante pode ser confirmada pelo comprovante de repasse de aposentadoria do ano de 2024, o qual comprovam que a remuneração recebida em benefício de aposentadoria de fato não é expressiva.

A reforma da decisão agravada é necessária, haja vista não ser possível presumir ou cogitar que a agravante, que é pessoa idosa e que possui ganhos líquidos de aproximadamente R$ 1.740,00, possa arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência,
sobretudo considerando a natureza da causa
.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou acolhida a pedido formulado em apelação, ante fundamentos assim sintetizados (folha 79): APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE CARACTERIZADA.
Ajg
mantida. 1. No âmbito da impugnação da assistência judiciária gratuita, milita a favor da parte que necessita da gratuidade
a presunção de veracidade quanto à declaração de pobreza.
Assim, é ônus da parte contrária provar que o requerente tem condições financeiras de suportar os encargos processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Não o fazendo, prevalece a declaração da parte que afirma dela necessitar, na esteira do que dispõe o
art
. 7º da Lei nº 1.060/50.
Não é necessário que a parte seja miserável para que a AJG seja deferida, nem que seja exigido que essa se desfaça de seus bens para ingressar em juízo
. 2. No caso, o impugnante não logrou êxito em comprovar que a parte beneficiária possui condições econômicas de arcar com as custas processuais. [...] (STF - AI: 782507 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: DJe061 DIVULG 07/04/2010 PUBLIC 08/04/2010). (grifos meus)

É, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
–
JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL
- APLICABILIDADE DO artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV,
art
. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
." (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)” (grifos meus)

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apto a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada
hipossuficiência
, a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária ao agravante é medida que se impõe.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício dajustiçagratuitanão gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Por fim, verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, estando o
periculum in mora
caracterizado pelo risco do cancelamento da distribuição da petição inicial da agravante diante do não recolhimento das custas processuais, a corroborar o grave dano ao direito de acesso à tutela jurisdicional vindicada.

Quanto ao pedido de desvinculação dos autos associados pelo magistrado na origem, sabe-se que os requisitos para a reunião de processos, conforme o art. 55 do Código de Processo Civil, incluem a presença de identidade entre as partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto.

No caso em análise, não se observa a identidade no polo passivo (réus distintos), tampouco a uniformidade nos valores em discussão, o que
inviabiliza
a reunião das demandas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando-se a tutela deferida na decisão de id.
241004672
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024